Tribunal: TJBA
Processo: 8000430-67.2025.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000430-67.2025.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANEZITA LOPES DE SOUZA

Advogado(s)
:
FRANCISCA TELMA PEREIRA MARQUES

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. EXIGÊNCIA DE PROCURAÇÃO ATUALIZADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR DESCUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À SUSPEITA DE IRREGULARIDADE. EXCESSO DE FORMALISMO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pela autora de ação indenizatória contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC , diante da não apresentação de procuração "atualizada", apesar de intimada para emendar a inicial. A apelante sustentou a validade do instrumento juntado, defendendo a desnecessidade da exigência.

II. Questão em discussão

A questão em discussão é verificar se a sentença que indeferiu a inicial por considerar a procuração "desatualizada" atendeu à necessidade de fundamentação, ou se configurou excesso de formalismo.

III. Razões de decidir

A legislação civil e processual civil não estabelece prazo de validade para o instrumento de mandato
ad judicia,
que vigora até sua revogação ou renúncia. O mero decurso de tempo entre a outorga e o ajuizamento da ação não invalida a procuração.

A exigência de documentos atualizados é medida excepcional, que visa coibir fraudes e a litigância predatória, e, como tal, demanda fundamentação expressa e circunstanciada que demonstre os indícios de irregularidade na demanda em análise, o que não ocorreu no caso concreto.

A ausência de fundamentação sobre a necessidade da medida configura excesso de formalismo e impõe a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito e da inafastabilidade da jurisdição.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e provido para anular a sentença atacada,
facultada a
exigência de documentação caso devidamente justificada a excepcionalidade, como forma de coibir fraudes e a litigância predatória, indicando os motivos concretos que levam o julgador a crer que a demanda em questão se enquadra em um padrão de irregularidade.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E PROVER
o recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

01